Tribunal: TJDFT
Processo: 0724792-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0724792-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPRESA DE SERVICOS EDUCACIONAIS EDUKA LTDA AGRAVADO: JULIANA DE ARAGAO CARVALHO, DANIEL ALLAN CARLSON D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EMPRESA DE SERVICOS EDUCACIONAIS EDUKA LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial (PJe 0718193-13.2024.8.07.0001), ajuizada pela agravante contra JULIANA DE ARAGAO CARVALHO e DANIEL ALLAN CARLSON, determinou a exclusão do requerido ao argumento de que é pessoa estranha à lide. Em suas razões, a recorrente informa que ajuizou a demanda executória em desfavor de ambos os genitores dos menores matriculados em sua instituição de ensino. Alega que, na esteira da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é caso de legitimidade passiva solidária do genitor, pois, a despeito de não ter contratado pessoalmente os serviços educacionais, esses foram contratados pela mãe das crianças e elas foram beneficiadas pelo serviço. Pondera que não se trata de exclusão da regra geral prevista no art. 779 do CPC, mas de responsabilização decorrente diretamente do poder familiar, previsto no Código Civil, em seus artigos 1.643 e 1.644. A considerar que a genitora dos menores efetuou a contratação dos serviços, entende que o genitor deve figurar no polo passivo da demanda, em consonância com a jurisprudência do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada, bem como para determinar o prosseguimento da execução em relação ao agravado. No mérito, postula a reforma da decisão para que seja afastada a determinação de emenda à inicial para excluir o agravado do polo passivo da demanda. Preparo comprovado (ID 60438512). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A pretensão veiculada liminarmente no presente recurso consiste na suspensão dos efeitos da decisão que determinou a exclusão do segundo requerido do polo passivo da demanda executiva. Além disso, a recorrente postula a concessão de efeito suspensivo ativo para seja imposto o prosseguimento do feito na origem. A ação executiva foi instaurada pela parte agravante em desfavor de JULIANA DE ARAGAO CARVALHO e DANIEL ALLAN CARLSON, genitores dos menores matriculados na instituição de ensino autora. O Juízo de primeiro grau determinou que a parte requerente emendasse a inicial para excluir do polo passivo o genitor, mediante decisão assim fundamentada, verbis: Emende-se para excluir do polo passivo Daniel Allan Carlson. Isso porque o cônjuge é pessoa estranha à lide e, a depender de cada caso, pode ter apenas responsabilidade patrimonial, nos termos do art. 790, IV do CPC, o que em muito diverge da legitimidade passiva, hipótese em que todo o seu acervo de bens ficaria indevidamente expostos à expropriação. Nesse sentido o seguinte julgado: DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO E FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADE ESCOLAR. CONTRATO FIRMADO POR TERCEIRO NÃO DETENTOR DO PODER FAMILIAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS GENITORES. INEXISTÊNCIA (CC/2002, ART. 265). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Os pais, detentores do poder familiar, tem o dever de garantir o sustento e a educação dos filhos, compreendendo, aí, a manutenção do infante em ensino regular, pelo que deverão, solidariamente, responder pelas mensalidades da escola em que matriculado o filho" (REsp 1.472.316/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe de 18/12/2017). 2. A mesma ratio não se aplica, contudo, na hipótese, a qual ostenta a peculiaridade de que o contrato oneroso de prestação de serviços escolares não foi celebrado entre a instituição de ensino e um dos genitores da criança, mas sim entre aquela e um terceiro, não detentor do poder familiar. 3. Em que pese o dever dos pais de garantir a educação dos filhos, a condição de genitores ou responsáveis pelo menor beneficiário do contrato não conduz, automaticamente, à responsabilidade solidária pelo adimplemento das mensalidades, a qual somente existiria caso tivessem anuído expressamente com a contratação. Nos termos do art. 265 do CC/2002, a solidariedade não pode ser presumida, resultando de previsão legal ou contratual. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 571.709/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 23/3/2023.) Destaque não original. Todavia, preservada a metade da importância constrita ou dos bens (artigo 843 do CPC), é possível a penhora, com a intimação da interessada a respeito. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento. Publique-se. Em que pese o entendimento perfilhado na decisão agravada, consigno que esta 8a Turma Cível possui posicionamento sedimentado no sentido de reconhecer o caráter solidário da obrigação relativa aos gastos relacionados à educação dos filhos. Vejamos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATANTE. LEGITIMIDADE PASSIVA EXTRAORDINÁRIA. GENITOR QUE NÃO FIGUROU NO CONTRATO. POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. 1. O disposto no art. 1.634, do CC, prevê que compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos, dirigir-lhes a criação e a educação. 2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado pela legitimidade passiva extraordinária do(a) genitor(a) para figurar no polo passivo de ação de execução de título extrajudicial referente às mensalidades escolares contraídas em nome do(s) filho(s), ainda que não conste como responsável financeiro no contrato de prestação de serviços. 3. A linha de raciocínio da tese emanada pela Corte Superior fundamenta-se no fato de que se trata de dívida contraída em benefício da família, especialmente quando os genitores são casados ou companheiros. Contudo, o precedente também autoriza a inclusão de genitores separados ou divorciados, pela justificativa de que permanecem com a obrigação educacional solidária em decorrência das normas insculpidas no ECA. 4. Embora o genitor do educando não haja subscrito o contrato de prestação de serviços educacionais, a sua responsabilidade tem gênese no próprio poder familiar, do que se conclui por sua legitimidade para ser incluído no polo passivo da ação de execução proposta na origem. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1859138, 07024705420248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/5/2024, publicado no DJE: 29/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA FILHO MENOR. AUSÊNCIA DE BENS DA EXECUTADA PARA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE LEGAL. LEGITIMAÇÃO PASSIVA EXTRAORDINÁRIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Embora a legitimidade passiva ordinária da execução seja da genitora do menor, por ter firmado o contrato de prestação de serviços educacionais, não se pode afastar a legitimidade passiva extraordinária do genitor, decorrente da obrigação solidária imposta por lei (artigos 1.643 e 1.644, do Código Civil e artigos 22 e 55 do ECA). 2. As despesas relacionadas à economia doméstica, entre elas, os gastos relacionados à educação dos filhos, são de responsabilidade solidária de ambos os cônjuges. Precedentes do c. STJ e desta Corte de Justiça. 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1839527, 07529281220238070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INCLUSÃO DA MÃE DOS ALUNOS NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS PAIS. EXISTÊNCIA. ARTIGOS 1643 E 1644 DO CÓDIGO CIVIL. 1. Apesar de a regra geral do ordenamento jurídico prever que a legitimidade passiva ordinária será daquele que estiver nominado no título executivo extrajudicial, o próprio Código Civil traz exceções a essa regra. Os artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil estabelecem que as dívidas contraídas por um dos cônjuges, em proveito comum ou da entidade familiar, obrigam ambos de forma solidária. 2. As despesas com a educação dos filhos, incluindo o pagamento das mensalidades escolares, estão inseridas no conceito de economia doméstica e pressupõe-se que são de conhecimento de ambos os interessados, tanto o pai quanto a mãe da estudante. 3. A manutenção dos filhos no ensino regular é obrigação de ambos os pais, qualificando-se como despesa comum, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 22, parágrafo único e art. 55) e também no Código Civil (art. 1.566, inciso IV). 4. Como consequência, é possível incluir a mãe dos alunos no polo passivo da ação de execução, ainda que ela não tenha assinado o contrato de prestação de serviços educacionais, diante da sua responsabilidade solidária. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1681774, 07415491120228070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. FAMÍLIA. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. FILHO DO EXECUTADO. INCLUSÃO DA GENITORA NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE LEGAL PELOS GASTOS COM OS FILHOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 265 do Código Civil estabelece que "A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.". A legitimidade passiva, nas Ações de Execução, é do sujeito que assumiu o dever de pagar, por meio da assinatura de contrato de obrigação de fazer e, ainda, daquele cuja obrigação surge em virtude da Lei. 2. Os artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil, os cônjuges são solidários quanto aos gastos referentes à economia doméstica. O artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece a corresponsabilidade dos pais quanto aos gastos com sustento, guarda e educação dos seus filhos. 3. A despeito de apenas um dos genitores da criança ter assinado o termo contratual de prestação de serviços escolares, a responsabilidade pelos gastos decorrentes da criação do menor, entre os pais, é solidária, de forma a admitir, extraordinariamente, redirecionamento da execução, para alcançar os bens da genitora, ainda que seu nome não conste no contrato. Precedentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1146499, 07095992320188070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 4/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS GENITORES. DEVER DE CRIAÇÃO E EDUCAÇÃO DOS FILHOS. DECISÃO REFORMADA. 1. A despeito de o art. 779, I, do CPC/15 prever que a legitimidade passiva ordinária é daquele que estiver nominado no título executivo, cumpre ressaltar que, de acordo com o art. 265 do CC, aqueles que se obrigam, pela lei ou pelo contrato, solidariamente pela satisfação de determinadas dívidas, possuem legitimidade passiva extraordinária para a execução. 2. Consoante a jurisprudência do c. STJ, ainda que apenas um dos genitores tenha firmado o contrato de prestação de serviços educacionais ao filho comum, persiste a responsabilidade solidária de ambos pelo adimplemento das mensalidades escolares, diante da aplicação das normas relativas à solidariedade dos cônjuges para o pagamento das despesas necessárias à economia doméstica e ao pleno exercício do poder familiar, especificamente no que diz respeito ao dever de criação e educação dos filhos (arts. 1.1643 e 1.644 do CC). 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1835179, 07534564620238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, diante do acervo jurisprudencial colacionado acima, mostra-se cabível vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso, restando preenchido o requisito para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao requisito remanescente, observa-se que a decisão agravada atribuiu prazo para o cumprimento da determinação de emenda à inicial, sob pena de indeferimento da exordial. Logo, fica evidente o perigo de dano, fazendo-se necessária a suspensão dos efeitos da decisão impugnada até que haja o pronunciamento final de mérito do agravo de instrumento. Por outro lado, não verifico a presença de fundamentos válidos para que se determine o prosseguimento do feito na origem, porquanto não é possível vislumbrar a existência de prejuízos concretos para o credor em se aguardar o célere trâmite do presente agravo de instrumento. DISPOSITIVO Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sustar a eficácia da decisão agravada até o pronunciamento de mérito pelo Colegiado. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator